Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713754-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN DAMASCENO DE SOUSA AGRAVADO: KELLY PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO IVAN DAMASCENO DE SOUSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 189357013, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra KELLY PEREIRA DE CARVALHO, que determinou a suspensão do processo, in verbis: “O pedido de penhora de crédito da parte executada junto à administradoras de cartão de crédito mostra-se despropositado, tendo em vista que o exequente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo exercício de atividade comercial pela devedora, qualificada por ele como sendo de "profissão desconhecida" (ID 137741442), dessumindo-se, daí, a ausência de utilidade da medida pretendida. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: [...] Isto posto, indefiro o requerimento formulado no petitório de ID 186603081. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada, sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Na espécie, o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à obrigação principal, ou seja: - 5 (cinco) anos, por se tratar de crédito oriundo de ação de cobrança fundada em título de crédito (art. 206, §5o, inciso I do CC/02). Outrossim, ressalto que este prazo não se suspende pelo mero requerimento e realização de diligências infrutíferas, como já decidiu esta Corte de Justiça: [...] Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Cumpra-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há, no cumprimento de sentença originário, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-executada que, citada, não compareceu ao processo. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. VERA ANDRIGHI Desembargadora Brasília - DF, 5 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora